Tribunal: STF
Processo: ARE 1344879
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (documento eletrônico 156).



     



    A agravante aponta, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RMS 25.476/DF, concluiu pela inconstitucionalidade da alteração promovida pela Portaria MPAS 1.135/2001 e determinou o restabelecimento dos parâmetros constantes da redação anterior do Decreto 3.048/1999, no sentido de se utilizar a alíquota de 11,71% sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte de passageiros. 



    Em contrarrazões a agravada registra o acerto da decisão impugnada (documento eletrônico 160).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à parte agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 156 e passo a reexaminar o recurso.



    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. ART. 22, III, DA LEI Nº 8.212/1991. BASE DE CÁLCULO. PORTARIA Nº 1.135/2001. LEGALIDADE.



    1 - A Lei 9.876/1999 alterou a redação do artigo 22 da Lei 8.212/1991, criando contribuição social da empresa, incidente no percentual de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.



    2 - O Decreto nº 3.048/2001, em seus artigos 201 e 267, disciplinou os critérios de apuração da remuneração paga ao contribuinte individual, ou seja, a base de cálculo do tributo. Posteriormente, a Portaria MPAS nº 1.135/2001 alterou o disposto no Decreto nº 3.048/1999, aumentando o percentual a ser aplicado sobre o valor bruto do frete e, consequentemente, o valor do tributo devido.



    3 - As contribuições para custeio da seguridade social possuem natureza tributária e, portanto, submetem-se ao princípio da legalidade tributária, de acordo com o qual não se pode exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF). 



    4 - Os recolhimentos efetivados pela impetrante a título de contribuição social sobre os valores pagos aos transportadores autônomos nos moldes do disposto no Decreto nº 3.048/1999 e na Portaria MPAS nº 1.135/2001 são indevidos” (documento eletrônico 78).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 150, I e 195, I, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o Plenário desta Corte, no julgamento do RMS 25.476/DF, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade da Portaria 1.135/2001, ao fundamento de ser inconstitucional a majoração da base de cálculo de contribuição social por norma infralegal. Transcrevo a ementa do paradigma:



    “TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. A fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete-se ao princípio da legalidade. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE INCIDÊNCIA – PORTARIA – MAJORAÇÃO. Surge conflitante com a Carta da República majorar mediante portaria a base de incidência da contribuição social relativa ao frete. MANDADO DE SEGURANÇA – BALIZAS. No julgamento de processo subjetivo, deve-se observar o pedido formalizado”.



    Com essa mesma orientação, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE CÁLCULO – MAJORAÇÃO MEDIANTE PORTARIA (PORTARIA MPAS Nº 1.135/2001) – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RMS 25.476/DF, RED. P/ O ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO) – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, CONSIDERADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO REGULAMENTAR – CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 762.028-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PORTARIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RMS 25.476/DF. DELIMITAÇÃO DAS PARCELAS ABRANGIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é inconstitucional de fixação de base de cálculo de contribuição social por meio de portaria. Declaração pelo Pleno da inconstitucionalidade da Portaria nº 1.135/2001 no RMS 25.476/DF.



    2. A apreciação da temática concernente à contagem do prazo prescricional para a repetição do indébito, bem como o conjunto de parcelas abrangidas pela restituição do indébito, terão lugar por ocasião da execução da decisão, respeitado o decidido no precedente do RE 566.621-RG e a legislação de regência (Lei nº 12.016/2009).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 894.605-AgR-ED-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da Portaria 1.135/2001. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator